Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-91.2010.8.11.0052
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000331-91.2010.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A G DA SILVA - CNPJ: 05.887.324/0001-07 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO PROPORCIONAL –
OBSERVÂN
C
I
A – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Ocorrendo o transcurso do prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo, devendo ser mantida a sentença que fixa o valor de forma adequada e proporcional ao trabalho exercido.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da execução fiscal
n.
0000331-91.2010.8.11.0052
ajuizada em face de
A. G. DA SILVA-ME,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, bem assim condenou a
o
pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 5URH
, nos termos da tabela divulgada pela OAB/MT, vigente na data de nomeação.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso de
5
(cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à
paralisação
do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos
regulares atos jurisdicionais, bem assim incabível a fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.
Alternativamente, pugna pela não condenação ao pagamento de honorários advocatícios dativos e, subsidiariamente, a sua redução.

Instada, a parte a
pelada não apresentou c
ontrarrazões
(Id.
213614936
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT)
que,
nos autos da execução fiscal
n.
0000331-91.2010.8.11.0052
ajuizada em face de
A. G. DA SILVA-ME
,
r
econheceu
a
prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil,
bem assim condenou ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 5URH, nos termos da tabela divulgada pela OAB/MT, vigente na data de nomeação.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que não houve o decurso de
5
(cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais, bem assim incabível a fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Quanto à prescrição intercorrente
.
A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (
REsp
n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo
a
citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz
poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
24.3.2010
, a presente execução fiscal contra
A. G. DA SILVA-ME
.

Após o despacho inicial, datado de
07.4.2010
(Id.
213612899, p.
95
), houve a expedição de carta para a
citação
da parte executada
,
no entanto, foi devolvida com a anotação de “
Desconhecido
”
(Id.
213612899
, p.
01
)
.

A citação foi realizada em
16.7.2014
, via edital (Id.
213612899
, p.
28).

Em
02.8.2017
a Fazenda Pública manifestou pela
penhora
on-line
, por meio do sistema BACENJUD
(Id.
213614901
, p.
17)
, mas não logrou êxito (Id.
213614901
, p. 19-21
).

A parte exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em
26
.1
0.2017
(Id.
213614901
, p.
23
) e requereu
em
15.01.2018
a
busca de bens em nome da parte executada via sistema RENAJUD do DETRAN (Depa
rtamento Estadual de Trânsito)
(Id.
213614901
, p. 23)
, no entanto não foram localizados veículos em nome da parte executada (Id.
213614901
, p. 26).

Em decorrência de várias tentativas falhas de localização de bens e considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o juízo de origem proferiu sentença em
30.01.2024
(Id. 213614923)
,
pronunciando pela prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
26.10.2017

(
Id. 213614901, p. 23
)–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei
n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
26.10.2018
.

Após essa data –
26.10.2018

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
26.10.2023
,
sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação
e a
localização de bens
,
antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.”
(N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há
que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4.
Recurso de Apelação desprovido.”
(N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023,
Publicado
no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Quanto aos honorários advocatícios
. A parte apelante sustenta não ser cabível a sua condenação
em honorários advocatícios em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, adequando-o ao trabalho exercido pelo defensor dativo.

Infere-se dos autos que a parte apelada foi citada por edital
(Id.
213612899
, p.
28), sendo-lhe nomeado defensor dativo (Id.
213614915
), o qual apresentou exceção de
pré
-executividade pugnando pela extinção do executivo fiscal
em razão da prescrição intercorrente (Id.
213614916)
, reconhecida pelo d. Juízo
a quo
conforme sentença objeto do presente recurso de apelação (Id.
213614923)
.

Verifica-se, ainda, o provimento dos embargos de declaração manejados pela parte executada (Id.
213614926)
, por conseguinte, fixados
“
honorários
em favor do procurador que atuou como dativo, no importe de 5URH, nos termos da tabela divulgada pela OAB/MT, vigente na data da nomeação”
(Id.
213614929
).

Com efeito,
é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal
em decorrência do reconhecimento
de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede
de exceção de
pré
-executividade, diante do princípio da causalidade.

No entanto, conforme acima especificado, a fixação de
honorários na sentença recorrida decorre não de verba sucumbencial, mas remuneratória
pelo trabalho exercido por

causídico
nomeado para atuar na defesa da parte
ré revel citada por edital
(CPC,
art. 72, inciso II
)
,
sob pena de enriquecimento lícito do ente estatal
.

Nesse
sentido,
a jurisprudência sinaliza
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE DATIVO. VERBA DEVIDA PELO EXERCÍCIO DO ENCARGO DE CURADOR ESPECIAL.
NÃO SE CONFUNDE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECI
SÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Considerando que os honorários devidos pelo Estado ao defensor dativo como remuneração pelo
múnus
exercido não se confundem com os honorários sucumbenciais decorrentes da
condenação, porquanto são verbas de natureza e origem diversas, impõe-se a reforma da
r.
Decisão agravada para fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado dativo
, em observância aos percentuais previstos no art. 85, § 3º do CPC/2015”.
(TJMG.
AI 1288053-50.2022.8.13.0000; Sex
ta Câmara Cível; Rel. DESA.

YEDA ATHIAS
; Julg
ado em 27.9.
2022; DJE
de 03.10.
2022)
.
[
g.n
].

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
Exceção de
pré
-executividade acolhida. Declarada ilegitimidade passiva. Continuação da execução em relação aos demais devedores. Atuação de defensora dativa. Fixação unicamente de honorários sucumbenciais.
Necessidade de remuneração do defensor nomeado. Recurso provido. Em caso de nomeação de defensor dativo, devem ser arbitrados honorários, que serão suportados pelo Estado do Paraná, para remunerar a atuação do profissional”
.
(TJPR;
ApCiv
0035211-93.2017.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quarta
Câmara Cível; Rel. DES
.
HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ
; Julgado
em 19.7.2021; DJE de
19.7.
2021)
.

[
g.n
].

Diversamente do sustentado pela parte apelante, não merece retificação o valor arbitrado em favor do defensor dativo
– “
5URH, nos termos da tabela divulgada pela OAB/MT, vigente na data da nomeação”
–
, porquanto fixado
em valor adequado e proporcional ao trabalho exercido.

A propósito, a jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSORIA PÚBLICA INEXISTENTE NA COMARCA –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
– COMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL
– MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios do advogado dativo devem ser custeados pelo Estado, quando não há órgão da Defensoria Pública instalada, já que o profissional não ser obrigado a exercer o múnus público de maneira gratuita.

Não merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que remunera adequadamente o profissional nomeado
.
”
(N.U. 0002068-88.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/
2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

Mantém-se a sentença que fixa, em favor do defensor dativo nomeado no processo executivo, honorários advocatícios em valor adequado e proporcional.”

(N.U. 0003212-10.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024